Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018412-81.2020.8.11.0000
Recorrentes: Castoldi Diesel Ltda. e outros
Recorridos: Banco Bradesco S.A. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81105481) interposto por Castoldi Diesel Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69115452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as recuperandas tenham se insurgido. A remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018412-81.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021, p. 07/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70685955), estes foram rejeitados no acórdão de id 78371984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por Castoldi Diesel Ltda. e outras, manteve a decisão que indeferiu a readequação dos honorários do administrador judicial a ser vinculado à redução do passivo e determinou o pagamento da remuneração do administrador judicial no total de R$ 113.324,19 (cento e treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
A parte recorrente alega violação aos artigos 493, 507, 926 e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 24, §1o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de necessidade de readequação proporcional dos honorários do administrador judicial, em virtude da redução do passivo sujeito à recuperação judicial quando da apresentação da segunda relação de credores.
Recurso tempestivo (id 81261451) e preparado (id 81390951).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 82023964.
Contrarrazões no id 84563954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 24, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que é necessária a readequação proporcional dos honorários do administrador judicial, em virtude da redução do passivo sujeito à recuperação judicial quando da apresentação da segunda relação de credores.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o plano foi aprovado e se encontra em fase de cumprimento, em vias de encerramento. E, de acordo com o administrador judicial, as recuperandas apresentam resultados positivos. Assim, ressalvado fato superveniente, no momento não estão elas em situação de penúria financeira, a ponto de necessitarem da diminuição da remuneração a ser paga ao auxiliar do juízo. Realça-se que a remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial”. (id 69115452 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.